Tribunal: TCU
Processo: 013.500/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1001/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, art. 170, §4o, da Lei 14.133/2021, para, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, considera-la prejudicada , uma vez que a Intenção de Registro de Preços (IRP) 14/2022 foi cancelada, acarretando a perda do objeto da representação inicial; determinar a ciência sugerida pela Unidade Técnica e seu posterior arquivamento. 1. Processo TC- Processo 013.500/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 027.758/2022-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao - MPDG - Central de Compras. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Políticas Fiscal e Tributária (AudFiscal). 1.6. Representação legal: Iuri Mota Cassemiro, representando Associação Brasileira de Analistas e Técnicos de Nível Superior do Poder Executivo Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.